Tribunal: TJBA
Processo: 0001439-40.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001439-40.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADEOBLANDINO RICARDO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, RITA SOUZA DA SILVA

APELADO: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS ATRASADAS. COMPROVAÇÃO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal concursado, condenando o ente federado ao pagamento de verbas salariais inadimplidas referentes aos exercícios de 2007 e 2008, incluindo salários, férias e 13º salário, no valor total de R$ 2.187,51.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal gira em torno da validade do vínculo funcional alegado, diante da suposta ausência de publicidade do ato de nomeação, da alegada falta de comprovação da efetiva prestação de serviço, da imputação de distribuição indevida do ônus da prova, da impugnação aos valores apresentados na inicial e da possibilidade jurídica de julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A apresentação, pelo autor, de decreto de nomeação expedido pelo próprio Município é documento suficiente para presumir a existência de vínculo funcional, incumbindo à Administração Pública demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. A ausência de publicação formal do decreto de nomeação não pode ser oposta ao servidor como fundamento para negar a existência do vínculo, quando a própria Administração é a responsável pela formalização e publicidade dos atos, não podendo invocar sua própria torpeza para elidir obrigação decorrente de prestação de serviço efetivamente realizada.
5. O Município permaneceu inerte quanto à produção de prova documental capaz de demonstrar o adimplemento das verbas reclamadas, tampouco requereu qualquer prova em audiência, tendo o juízo processado o feito em julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem qualquer prejuízo à ampla defesa.
6. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos cálculos apresentados pelo autor, aliados à razoabilidade do valor postulado e à existência de parâmetros salariais típicos da função, afasta a alegação de excesso de execução. A eventual revisão de valores poderá ser promovida na fase de liquidação, caso reste configurado excesso de execução.
7. A invocação genérica de restrições orçamentárias com base na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser utilizada como escusa para descumprimento de obrigação legal e constitucional referente a verbas salariais. A efetiva prestação de serviço sem contraprestação caracteriza enriquecimento ilícito por parte da Administração, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 373, I e II, 355, I, e 85, § 11, do CPC. Art. 884 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001439-40.2008.8.05.0264
, em que figuram como apelante
ADEOBLANDINO RICARDO DOS SANTOS NETO
e como apelada
Município de Gongogi
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .